Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. ACORDO POSTERIOR. TRANSAÇÃO COMUNICADA AO JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal contra ex-servidor público, visando à devolução de valores recebidos indevidamente após demissão por abandono de cargo.
2. Decisão anterior - A sentença homologou o acordo extrajudicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
3. Fato relevante – o acordo foi realizado quando o processo já havia sido sentenciado, com acolhimento do pedido de ressarcimento, portanto, já encerrada a fase de conhecimento.
II. Questão em discussão
4. Preliminar de não conhecimento por ausência de interesse recursal e preclusão lógica. Rejeitada.
5. A questão em discussão consiste em examinar se o acordo para pagamento parcelado do débito na via administrativa ocasiona a extinção ou a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas.
III. Razões de decidir
6. O interesse recursal do Distrito Federal está presente, pois, embora homologado o acordo, a pretensão era de suspensão do processo, e não de extinção, razão pela qual também fica afastada a alegação de preclusão lógica quanto ao ato de recorrer da sentença. Preliminar rejeitada.
7. Celebrado acordo entre as partes para parcelamento administrativo da dívida, o processo será suspenso, e não extinto, art. 922 do CPC, e, em caso de eventual inadimplemento, a ação poderá prosseguir para cobrança do saldo remanescente, art. 7o, parágrafo único, da Lei Complementar no 833/2011.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 487, III, “b”; 922; LC 833/2011, art 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037903, 0719970-79.2024.8.07.0018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/08/2025.